Tribunal: TJES
Processo: 0000777-11.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000777-11.2023.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: SANDRO FRIGINI e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público Estadual e pelo réu Sandro Frigini contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória – Tribunal do Júri, que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, do Código Penal.
2.
O Ministério Público sustenta que a decisão de pronúncia não deve alterar a qualificação jurídica dos fatos, ao passo que a defesa alega nulidade por violação ao princípio da correlação e requer a exclusão da qualificadora e a absolvição sumária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a pronúncia; (ii) se a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima deveria ser excluída da decisão de pronúncia; (iii) se a absolvição sumária seria cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A denúncia narra os fatos de forma suficiente, incluindo as circunstâncias que caracterizam a qualificadora do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, inexistindo ofensa ao princípio da correlação. 5. O juiz da pronúncia pode dar nova definição jurídica aos fatos descritos na denúncia, desde que respeitado o conteúdo fático da imputação, conforme previsto no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal. 6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto. 7. A absolvição sumária não é cabível, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade, e a eventual alegação de legítima defesa deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio do
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 000
0777
-
11
.202
3
.8.08.00
24

RE
CORRENTE/RECORRIDO
:
SANDRO FRIGINI

RECORRIDO/
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso
s
em Sentido Estrito interposto
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
e

SANDRO FRIGINI
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão proferida pelo Ju
ízo
d
a
1
ª Vara
Criminal de
Vitória –
Tribunal do Júri

(ID 9961325
integrada no ID 9961340
)
, que, em síntese, pronunciou
o réu
como incurso nas sanções
d
o art. 121, §2º, I
V
, do Código Penal
.

Em suas razões
recursais
,
a

Promotoria de Justiça
destaca que: I) a decisão de pronúncia não é o momento processual adequado para a aplicação da
emendatio libelli
, especialmente quando implica em alteração substancial da acusação,
razão pela qual deve ser
decotada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima;
II)
o
art. 383 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de
emendatio libelli
durante a instrução criminal, mas essa prerrogativa não se aplica à fase de pronúncia, que tem caráter meramente declaratório e deve se restringir à verificação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme
a regra do
art. 413 do C
ódigo de Processo Penal;

III) é pacífico o entendimento
d
as Cortes de Sobreposição no sentido de que a pronúncia deve se limitar ao exame da admissibilidade da acusação, não sendo o momento adequado para a inclusão de qualificadoras não constantes da denúncia, sendo tal inteligência prevalente no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
(ID 9961344).

Por seu turno,
em suas
razões,
a
d
efesa

alega
que:
I) a denúncia atribuiu ao acusado a transgressão ao tipo penal sediado no art. 121,
caput
, do Código Penal, tendo o Ministério Público requerido a pronúncia nos exatos termos da exordial acusatória; II) em sede de alegações finais, a assistente de acusação requereu a pronúncia por homicídio duplamente qualificado; III) não obstante
, o
juízo pronunciou o acusa
do nas iras do art. 121, §2º, IV, do Código Penal; IV) o órgão ministerial opôs embargos de declaração,
mas
o magistrado mant
eve
a decisão de pronúncia.
Dessa maneira,
sustenta a
nulidade
da decisão
decorrente da ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a pronúncia,
para que seja decotada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. No mérito, pugna pela absolvição sumária, na forma do art. 415 do Código de Processo Penal
(
ID 9961346).

Contra-argumentos apresentados pel
o
Parquet
(ID 9961351), pela assistência de acusação (ID 9961352) e pela defesa (ID 9961357).

Proferido juízo de retratação negativo (
ID 9961358
).

Em seguida, o
Parecer Ministerial
opinando
pel
o desprovimento dos recursos
(ID
11307019
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na espécie, a
exordial acusatória dá conta de que no dia
02/
04/2022,
por volta das

19h
50
min,
Sandro Frigini
,
que é
Policial Militar do Estado
do
Espírito Santo, realizava patrulhamento nas proximidades da Rua Apóstolo São Paulo,
no
bairro São José,
em
Vitória, acompanhado d
e outro
Policial Milita
r.

Narra-se que
nas circunstâncias mencionadas,
a vítima
Welinton
foi avistad
a
em local de intenso tráfico de drogas, portando ostensivamente uma metralhadora.

Imediatamente,
os agentes da lei
desembarcaram da viatura e seguiram
n
o encalço de
Welinton
, que empreendeu fuga entrando no “Beco da Sorte”.

Consta
que o PMES Sandro
conseguiu abordar a vítima, que estava com os braços para cima, rendendo-se, com a metralhadora pendurada em seu corpo.

No entanto, antes que pudesse esboçar qualquer reação, o
policial militar denunciado,
usando imoderadamente dos meios necessários, desferiu dois disparos de arma de fogo contra
Welinton,

que
mesmo após prestado socorro, veio a óbito no hospital.

Passo
à análise
conjunta
d
os recursos quanto a
alegação de ausência de correlação entre a denúncia e a pronúncia
e o pedido de
decote da qualificadora descrita no art. 121, §2º, IV, do Código Penal
.

Como visto, a
combativa
defesa
pleiteia a
nulidade da
decisão
de pronúncia, por violação ao princípio da correlação.
Entende que o magistrado prolatou sentença
ultra petita
ao pronunciar o réu pela prática d
e homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (
art. 121, §2º, IV, do Código Penal
)
, enquanto o órgão acusatório requereu a pronúncia
pelo
cometimento de homicídio simples
(art. 121,
caput
, do Código Penal).

Já
o nobre Promotor de Justiça sustenta
que
a pronúncia deve se limitar ao exame da admissibilidade da acusação, não sendo o momento adequado para a inclusão de qualificadoras não constantes da denúncia.
Destaca
a
inda a
impossibilidade de
emendatio libelli
em decisão de pronúncia, além d
a interpretação equivocada dada pelo juízo a
os termos da denúncia.

Analisei detidamente os autos e
entendo
que
as teses
recursais
não prosperam
,
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a
acusação e pela
defesa
.

De simples leitura da denúncia
, é possível constatar que

o réu,
ao render a vítima, que estava com os braços para cima, demonstrando não ter a intenção de disparar contra os agentes públicos, incorreu na qualificadora
do
uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

N
o caso, verifica-se que a
peça acusatória narra satisfatoriamente os fatos, com todas as circunstâncias, havendo perfeita correspondência entre estes
e
a imputação penal contida na decisão recorrida, não havendo que se falar em violação ao princípio da correlação.

Para o
magistrado
,
a
inclusão da
qualificadora do inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, restou
claramente
ilustrada
no seguinte trecho da denúncia
:
“
Ato contínuo, o denunciado SANDRO FRIGINI conseguiu abordar a vítima WELINTON, que estava com os braços para cima, rendendo-se, com a metralhadora pendurada em seu corpo. No entanto, antes que pudesse esboçar qualquer reação, o denunciado efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima que, mesmo após prestado socorro, veio a óbito no hospital.
”

Nes
sa li
n
ha de raciocínio, e
mbora caiba ao Ministério Público, como titular da ação penal pública, a escolha
da imputação apresentada na denúncia, tal garantia não retira do
juízo
a apreciação dos fatos de acordo com seu livre convencimento.

Quanto ao cabimento da
emendatio libelli
no júri, é permitido ao juiz dar definição jurídica diversa
a
os fatos descritos na denúncia, desde que o faça na fase d
e pronúncia (primeira fase), sendo certo que
o acusado
se
defende dos
fatos e não da capitulação jurídica
em si.

Dessa maneira, acertadamente, o magistrado pronunciou o
acusado

por
homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima,
sendo
desaconselhável
a este Tribunal de Justiça afastar, desde logo, a referida
qualificadora.

Por certo
, a
s
qualificadora
s
pela
s
qua
is

os
réus
são
pronunciados
apenas
pode
m
ser excluída
s
quando manifestamente improcedente
s
, sem qualquer apoio nos autos,
cabendo
ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Corroborando o entendimento exposto:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. REVOLVIMENTO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Tem-se entendido que
‘
não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese.’
(REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015).
(...)
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1026924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECISÃO DE PRONÚNC
I
A DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
(...)
Da mesma forma, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre sua oposição das qualificadoras, a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime. Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, compete ao juiz da pronúncia apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar

as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(...)
3. R
ecurso desprovido. (
TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035170285890, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)

Logo, não
verificada,
de plano, que a qualificadora apontada na decisão recorrida é improcedente, pode-se afirmar que o ju
í
z
o

a quo
agiu de maneira acertada ao mantê-la.

Por fim, quanto ao pedido de
absolvição sumária
, com menos sorte a defesa.

Como cediço,
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso
à
apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade,
de forma
que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR. Rel. Min
istro
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso, o

nobre causídico assevera que a materialidade encontra-se presente no laudo cadavérico, ao passo que a autoria nunca foi objeto de contestação,
pois
o acusado, desde a fase do inquérito policial, confessou o crime,
embora alegue ter
agi
do
sob o manto da excludente de ilicitude d
a
legítima defesa.

Não obstante, as provas revelam que durante a operação policial o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra o indivíduo rendido, com as mãos
para cima
, circunstância que, a princípio, não revela a presença de injusta agressão, atual ou iminente, praticada pela vítima.

Ademais, como bem ressaltado no Parecer Ministerial, de acordo com os relatos das testemunhas, há divergência quanto ao fato de que a vítima estivesse mesmo armada.

A
inda que assim não fosse,
eventuais dúvidas acerca da configuração ou não da
legítima defesa,
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Diante do exposto,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)